Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700666-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: LOIANNE TATIA PEREIRA NUNES DECISÃO Agravo de instrumento (efeito suspensivo) interposto por PEIXOTO DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Cível de CEILÂNDIA/DF (autos eletrônicos n. 0715723-76.2019), que negou seguimento ao recurso inominado interposto pelo ora agravante, por deserto. A decisão foi exarada nos seguintes termos: A parte requerida, PEIXOTO DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, embora tenha interposto tempestivamente Recurso Inominado contra a sentença de ID 57638679, não comprovou, no prazo legal, o recolhimento das custas relativas ao primeiro grau de jurisdição. No presente caso, verifica-se que o aludido recurso foi instruído apenas com a guia de ID 59651780, referente às custas do recurso. O art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. Registre-se, também, que não há na referida peça qualquer pedido de gratuidade de justiça. Nesses moldes, nego seguimento ao recurso interposto pela parte requerida, na medida em que deserto, na forma do que estabelece o § 1o do art. 42 da Lei 9.099/95. (...) A parte agravante sustenta, em síntese, a inobservância ao Art. 1.007, § 2o do CPC (ausência de intimação para complementação do preparo recursal). Pugna pela concessão de efeito suspensivo a agravo e, no mérito, pela reforma da decisão, para que seja concedido ao agravante o prazo de 05 dias para o devido recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 1007, §2o do CPC, ou por melhor entendimento que seja deferido o recolhimento em dobro, uma vez que a empresa agravante apenas almeja ter garantido o seu direito constitucional do duplo grau de jurisdição e obedecido o direito à ampla defesa e o contraditório. Preparo do agravo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 32 e Súmula 7 da TUJ dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT). Hei por bem indeferir a tutela recursal de urgência (CPC, Art. 1019, I). É que a probabilidade do direito não se apresenta minimamente evidenciada, a tal ponto de respaldar a concessão da medida de urgência (atribuição de efeito suspensivo ao recurso,). O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal é taxativo no sentido de que o preparo recursal compreende todas as despesas processuais (RITR, art. 71, inciso I c/c art. 74, § 1o), exigência esta afinada aos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. No caso concreto, restou incontroverso que o recurso inominado interposto pela parte requerida não foi acompanhado da guia de recolhimento das custas processuais (juntados tão somente as guias e comprovante de pagamento do preparo). O microssistema dos Juizados contém regras especiais exaurientes (preparo recursal em 48 horas e realizado/comprovado de modo integral) que não admitem suprimento de valor (do preparo) em cinco dias (art. 1.007 § 2o CPC) mediante “aplicação supletiva” do CPC (art. 1.046, § 2o). Essa interpretação supletiva somente seria cabível, se existisse anomia infraconstitucional ou lacuna do ordenamento jurídico, o que não é o caso concreto. Em síntese, não obstante louvável a tese jurídica esposada pelo douto advogado subscritor do agravo, a questão encontra-se pacificada, por força da restrita interpretação conferida às normas especiais da Lei n. 9.099/95 e às normas do atual Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Não há de se falar em aplicação supletiva do Código de Processo Civil, onde não há lacunas, no campo recursal, a serem supridas no microssistema dos Juizados Especiais. Nesse sentido, os recentes julgados das três Turmas Recursais do TJDFT (grifos nossos): JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. LEI 9099/95. ARTIGOS 42, §1o E 54, PARÁGRAFO ÚNICO. PREPARO. CUSTAS. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. SISTEMA PRÓPRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 80, FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no Art. 42, § 1o e 54, da Lei n. 9.099/95, o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as custas processuais, estas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. 2. O Regimento Interno da Turma Recursal dispõe, em seu art. 74, que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. O § 1o do mesmo artigo dispõe que o comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção, cumprindo enfatizar, ainda, que o § 3o do aludido artigo estabelece que o preparo compreende as custas processuais. 3. Nesse particular, de acordo com o Enunciado 80 - Fonaje: "O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)" e, via de conseqüência, inaplicável o art. 1007, §2o, do CPC. 4. No caso vertente, o recorrente, em que pese ter recolhido o preparo do recurso (ID 12434975), absteve-se de recolher as custas. Deserto, pois, o presente recurso. 5. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, em favor do recorrido, no valor de 10% do valor da causa (art.55, Lei 9099/95). 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 46 da Lei n.o 9.099/95 (TJDFT, 1a TR, Acórdão 1230121, DJE: 02/03/2020). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, CPC. 2. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. 3. No presente caso, o recorrente não requereu gratuidade de justiça e, apesar de ter apresentado comprovante recolhimento das custas processuais (ID 13214005), não apresentou comprovante do pagamento do preparo. 4. Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, em razão da normatização específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). 5. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. 6. Recurso não conhecido. 7. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995 (TJDFT, 2a TR, Acórdão 1229660, DJE: 19/2/2020). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Indeferida a concessão da gratuidade de justiça (ID no 13542049), o autor foi instado a efetuar o pagamento das custas e preparo, o fez após o prazo concedido[1]. 2. Uma vez não constatado o recolhimento dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 4. Em adição, ressalto a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 5. Recurso não conhecido. 6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado no 122 do FONAJE). 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95). [1] DECISÃO - (...) Ao recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. (Grifo) (TJDFT, 3a TR, Acórdão 1237596, DJE: 04/05/2020). . Indefiro, pois, o pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito